Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-93.2014.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001494-93.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELANTE), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUSPENSA DE LICITAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tapurah contra sentença prolatada em Ação Popular ajuizada por cidadã visando à anulação da habilitação e homologação da empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda. como vencedora do Pregão Presencial n. 042/2014, destinado à contratação de serviços de coleta de lixo hospitalar, sob alegação de que a empresa estava impedida de licitar em razão de penalidade administrativa registrada no SICAF. A sentença julgou procedente o pedido, anulando os atos administrativos e assegurando à empresa o recebimento pelos serviços prestados até a data da liminar.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a anulação da habilitação e homologação de empresa vencedora de licitação, quando comprovado que estava suspensa de contratar com a Administração Pública; (ii) estabelecer se, para a procedência da ação popular, exige-se demonstração de lesão patrimonial ao erário.

III. Razões de Decidir

3.

A demonstração de prejuízo material aos cofres públicos não é condição para o cabimento ou procedência da ação popular, bastando a comprovação de lesão à moralidade administrativa ou outros bens jurídicos tutelados pelo art. 5º, LXXIII, da CF/1988, conforme fixado pelo STF no Tema n. 836 da repercussão geral (ARE 824.781 RG).

4.

A empresa vencedora do certame possuía penalidade de suspensão vigente registrada no SICAF, imposta pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, o que, nos termos do art. 87, III, da Lei 8.666/1993, a impedia de contratar com toda a Administração Pública, em todas as esferas federativas.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que os efeitos da sanção de suspensão temporária de licitar se estendem à totalidade da Administração Pública, e não apenas ao órgão sancionador (AgInt no REsp 1.382.362/PR e REsp 1.838.159/ES).

6.

O edital do certame previa expressamente a vedação de participação de empresas suspensas e exigia declaração de inexistência de impedimentos, de modo que a habilitação da empresa violou os princípios da legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório.

7.

A contratação, diante de cláusulas editalícias descumpridas, representa vício insanável, contaminando os atos subsequentes do procedimento licitatório, inclusive a adjudicação e a formalização do contrato.

8.

A decisão de primeiro grau, ao anular os atos administrativos impugnados e assegurar o pagamento apenas pelos serviços já prestados, encontra respaldo na jurisprudência e na legislação de regência, evitando enriquecimento ilícito da Administração.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demonstração de lesão à moralidade administrativa é suficiente para o cabimento e procedência de ação popular, independentemente de prejuízo material ao erário.

2.

A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar imposta por órgão da Administração Pública impede a empresa penalizada de participar de certames promovidos por quaisquer entes da Administração, direta ou indireta.

3.

A habilitação de empresa impedida, em desacordo com as cláusulas editalícias, viola os princípios da legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório, sendo nulos os atos subsequentes da licitação.

4.

É devida a remuneração pelos serviços efetivamente prestados antes da decisão liminar que suspendeu a contratação, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; art. 37, caput; Lei n. 4.717/1965, art. 1º; Lei n. 8.666/1993, arts. 41 e 87, III; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 824.781 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27.08.2015 (Tema 836); STJ, AgInt no REsp 1.382.362/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 31.03.2017; STJ, REsp 1.838.159/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tapurah, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da Ação Popular movida por Raphaela Regina Franciscato Almeida, julgou procedente o pedido inicial, determinando a suspensão da decisão administrativa que habilitou e homologou a empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda. como vencedora da licitação n. 042/2014, na modalidade pregão presencial, bem como a adjudicação do contrato, assegurando à empresa o direito de receber pelos serviços efetivamente prestados até a publicação da liminar concedida.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, que a ação popular é um remédio constitucional que permite ao cidadão requerer a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, devendo sua utilização se limitar à decretação de invalidade ou desconstituição de ato administrativo, à condenação de reparação de prejuízos causados ao erário e à restituição de valores e bens apropriados, não sendo possível a condenação em obrigação de fazer e não fazer.

Aduz que, diante da ausência de comprovação de lesividade ao patrimônio ou à moralidade administrativa, o pedido da demanda deve ser julgado improcedente, já que não se configurou o binômio lesividade-ilegalidade e, assim, requer a reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id. 317404875.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 327276892).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Tapurah insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação Popular movida por Raphaela Regina Franciscato Almeida.

Na ocasião, a referida Magistrada julgou procedente o pedido inicial, determinou a suspensão da decisão administrativa que habilitou e homologou a empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda. como vencedora da licitação n. 042/2014, na modalidade pregão presencial, bem como a adjudicação do contrato, assegurando à empresa o direito de receber pelos serviços efetivamente prestados até a publicação da liminar concedida.

Extrai-se dos autos que, em 31 de julho de 2014, Raphaela Regina Franciscato Almeida ajuizou Ação Popular em desfavor do Município de Tapurah, da pregoeira Rosani da Cunha Bulgario e da empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda., para impugnar a licitação n. 042/2014, realizada na modalidade pregão presencial pelo referido ente público municipal, que tinha como objeto a contratação de serviços de coleta de lixo hospitalar.

A Autora alegou que a empresa Máxima Ambiental, declarada vencedora do certame, estava impedida de licitar e contratar com órgãos da administração pública pelo período de dois anos, em razão de sanção aplicada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), conforme constava no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

Fundamentou seu pedido no argumento de que o ato administrativo de habilitação e homologação da empresa estava eivado de vícios de ilegalidade, uma vez que o edital previa expressamente, em seu item 3.2, alínea “c”, que não seria admitida a participação de empresas suspensas de licitar com órgãos da administração direta ou indireta. Além disso, o item 7.1.4, alínea “c”, do edital exigia declaração de que o participante não possuía impedimento para licitar com a administração pública, requisito que teria sido desrespeitado pela Fazenda Pública Municipal.

Destacou que o Município se encontrava em situação crítica na coleta de lixo hospitalar e que havia tomado conhecimento da irregularidade por intermédio dos meios de comunicação.

Argumentou que a contratação de empresa impedida violava os princípios da legalidade, moralidade administrativa e eficiência, causando lesão ao patrimônio público e ao interesse coletivo.

Pleiteou, liminarmente, a suspensão da decisão administrativa que habilitou a empresa requerida e a adjudicação do contrato relativo à licitação.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos com a anulação definitiva do certame licitatório e de todos os atos dele decorrentes, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

O pedido liminar foi concedido (317404856 - Pág. 71/75), o que ensejou o Agravo de Instrumento n. 44501/2015 (317404856 - Pág. 133/150), desprovido, nos termos da decisão monocrática de id. 317404856 - Pág. 155/160).

O Município de Tapurah apresentou contestação pela improcedência do pedido (id. 317404856 – págs. 83/101), impugnada pela Autora (id. 317404856 - Pág. 161/165).

Regularizada a ação com a citação da empresa Máxima Ambiental, ela apresentou contestação pela improcedência do pedido inicial (id. 317404856 - Pág. 171/207), também impugnada (id. 317404856 - Pág. 215/19).

Após o parecer do Ministério Público pela procedência do pedido (id. 317404869), adveio a sentença com a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto
, julgo procedente
o pedido formulado na inicial, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do CPC, o que faço com resolução do mérito, para suspender a decisão administrativa que habilitou e homologou a empresa requerida como vencedora da licitação n.º 042/2014, na modalidade pregão presencial, realizado pelo município de Tapurah/MT, bem como a decisão que adjudicou o contrato, ratificando a liminar concedida no id. 53007700, às fls. 71/75.

Fica assegurado o direito da empresa requerida de receber pelos serviços efetivamente prestados e comprovados até a publicação da decisão que deferiu a liminar (27.02.2015), evitando assim o enriquecimento ilícito por parte do Município.

Condeno
os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, segundo art. 85, § 2º, CPC. Contudo
, isento
ao pagamento das custas processuais o Município, por se tratar de Fazenda Pública Municipal.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 3º, I, CPC) e art. 19 da Lei de Ação Popular).

Interposta apelação,
intime-se
a parte adversa para contra-arrazoá-la, no prazo leal, encaminhando-se os autos em seguida ao Segundo Grau, com nossas homenagens.

Certificado o trânsito em julgado,
arquive-se
, mediante as baixas e notações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. [...]”. (Id. 317404871).

Inconformado, o Município recorre.

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação popular para suspender a decisão administrativa que habilitou e homologou empresa impedida de licitar como vencedora do Pregão Presencial n. 042/2014 deve ser mantida ou reformada.

Sabe-se que a Ação Popular é um instrumento constitucional de controle da Administração Pública pelo cidadão, prevista no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República: “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”

A Lei n. 4.717/65, que regula a demanda, estabelece em seu artigo 1º que qualquer cidadão é parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público.

No caso dos autos, a qualidade de cidadã da Autora é incontroversa, restando analisar a configuração da ilegalidade e da lesividade apontadas.

O Apelante argumenta que não foi comprovada a lesividade ao patrimônio ou à moralidade administrativa, razão pela qual o binômio ilegalidade-lesividade não teria se configurado.

Todavia, essa tese não merece ser acolhida. Explico.

É de conhecimento jurídico geral que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 824.781 RG com repercussão geral (Tema n. 836), fixou a seguinte tese: “Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.” (STF, Plenário, ARE 824781 RG. Rel. Min. Dias Toffoli. J. 27/08/2015 – Repercussão Geral – Tema 836).

Desta feita, o prejuízo material aos cofres públicos é dispensável para a propositura e procedência do pedido da ação popular, sendo suficiente a demonstração de lesão à moralidade administrativa, à eficiência ou à ordem jurídica.

No caso vertente, a contratação de empresa que estava impedida de licitar e contratar com a Administração Pública representa clara violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa e eficiência (art. 37, caput, da CF/88), justificando plenamente o cabimento e a procedência do pedido da demanda proposta.

Além disso, de acordo com o artigo 87, inciso III, da Lei n. 8.666/93:

“Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

[...]

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os efeitos de tal sanção se estende a toda a Administração Pública, não se limitando ao ente federativo do órgão sancionador. Confira:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).

3. Agravo desprovido. (AgInt no REsp n. 1.382.362/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 31/3/2017.)

“[...] Primeiramente, cumpre asseverar que não se desconhece o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).’ (AgInt no REsp 1382362/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 31/03/2017). [...].” (STJ - REsp: 1838159 ES 2019/0275025-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 06/04/2020).

Importante consignar que esse entendimento se fundamenta na necessidade de assegurar a efetividade das sanções administrativas e de proteger o interesse público, evitando que empresas punidas por descumprimento contratual em um órgão possam simplesmente contratar com outro órgão da mesma Administração Pública.

A interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que a expressão “contratar com a Administração” abrange toda a Administração Pública (direta e indireta, em todas as esferas federativas), e não apenas o órgão que aplicou a sanção.

Ademais, o próprio Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tem como finalidade justamente dar publicidade nacional às sanções aplicadas, permitindo que todos os órgãos públicos tenham conhecimento das empresas impedidas de contratar.

No caso concreto, há um elemento adicional que reforça a ilegalidade da contratação: o próprio edital do Pregão Presencial n. 042/2014 vedava expressamente a participação de empresas suspensas de licitar.

Conforme consta dos autos, o edital previa:

“- Item 3.2, alínea ‘c’: não seria admitida a participação no certame de empresas que por quaisquer motivos tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão de licitar com órgãos da administração direta ou indireta;

- Item 7.1.4, alínea ‘c’: exigia-se como documento para habilitação do vencedor a declaração de que não possuía qualquer impedimento para licitar com a administração pública.” (Id. 317404856 - Pág. 31 e 36).

Portanto, ainda que se adotasse a tese (equivocada) de que a sanção seria restrita ao órgão sancionador, a empresa deveria ter sido inabilitada por expressa vedação editalícia.

A habilitação de empresa em desconformidade com as exigências do próprio edital configura violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório (art. 41 da Lei n. 8.666/93) e da isonomia, causando prejuízo aos demais licitantes que cumpriram os requisitos.

Destaca-se, ainda, que a sanção aplicada à empresa Máxima Ambiental pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) decorreu, conforme documentação dos autos (id. 317404856 - Pág. 29), da inexecução total ou parcial de contrato administrativo.

Permitir que uma empresa punida por descumprimento contratual possa participar e vencer licitações em outros órgãos da Administração Pública durante o período de suspensão representa clara afronta aos princípios da moralidade administrativa e da eficiência.

A moralidade administrativa exige que a Administração Pública atue com probidade, boa-fé e lealdade, selecionando contratantes idôneos e confiáveis. A eficiência impõe a escolha da melhor proposta sob todos os aspectos, incluindo a capacidade técnica e a confiabilidade do contratante.

Contratar empresa que já demonstrou descumprimento de suas obrigações contratuais, justamente durante o período em que está sendo sancionada por tal conduta, viola frontalmente esses princípios constitucionais.

No sentido de reconhecimento de ilegalidade da contratação de empresa suspensa de licitar, tem-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e deste Sodalício:

AÇÃO POPULAR. Licitação. Concorrência Pública nº 005/19. Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte coletivo público no Município de Bragança Paulista. Nulidade da licitação e da contratação da empresa JTP Transportes.
Ausência de condição para disputar o certame licitatório.

Hipótese em que a empresa estava suspensa de licitar com a Administração Pública pelo período de dois anos. Art . 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93. Penalidade que é de âmbito nacional, não se limitando apenas ao órgão sancionador. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Licitação que resta fulminada a partir da habilitação da empresa JTP.
Ato viciado que contamina os subsequentes. Anulação do contrato administrativo 013/2020. Impossibilidade, contudo, de devolução dos valores recebidos por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do Município. Valor da causa. Hipótese em que o interesse defendido nas ações populares é apenas formalmente econômico, situando-se precipuamente na órbita da defesa da eficiência da Administração e da ordem jurídica. Honorários Advocatícios. Redução. Art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Recursos de João Carlos dos Santos Carvalho e Moufid Bachir Doher e remessa necessária relativos aos autos nº 1000247-60.2020.8.26.0099 e 1000116-85.2020.8.26.0000 desprovidos. Recursos dos réus nos autos nº 1003123-85.2020.8.26.0000 parcialmente providos, tão somente para alterar o valor da causa, reduzir a verba honorária e afastar a condenação da JTP Transportes no tocante à restituição dos valores recebidos da municipalidade. (TJSP. RAC 10031238520208260099. Bragança Paulista. Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2022). Negritei.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. IMPEDIMENTO EM RAZÃO DE PENALIDADES REGULARES REGISTRADAS. NEGATIVA DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança visando suspender Pregão Presencial e permitir o credenciamento da agravante como prestadora de serviços médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de penalidades administrativas impede o credenciamento da agravante em licitação pública; (ii) estabelecer se a negativa de liminar em mandado de segurança, diante dos registros de sanções, violou direito líquido e certo da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, conforme art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, requisitos não verificados no caso concreto.

4. A agravante possui penalidade vigente de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Sapezal/MT, regularmente aplicada e publicada, conforme Processo Administrativo nº 001/2024, com base nos arts. 156 e 158 da Lei nº 14.133/2021.

5. Consta registro ativo da agravante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU, impondo impedimento nacional de participação em certames públicos.

6. O edital do certame exige comprovação de idoneidade como condição de habilitação, em conformidade com o art. 63 da Lei nº 14.133/2021, não sendo verificado qualquer vício de ilegalidade.

7. A negativa de credenciamento não configura nova sanção, mas mero ato de verificação de cumprimento de requisitos editalícios.

8. Prevalece o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, especialmente na contratação de serviços essenciais à saúde pública, frente à reincidência de descumprimento de obrigações contratuais pela agravante em licitações anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de penalidades administrativas regularmente aplicadas e registradas impede a participação de empresa em certame público, conforme previsão editalícia e legislação vigente.

2. A negativa de credenciamento, fundada na verificação de sanções impeditivas, não configura aplicação de nova penalidade, mas mera observância de requisitos legais e editalícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 14.133/2021, arts. 5º, 63, 156 e 158.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes jurisprudenciais específicos.

(RAI 1010286-03.2024.8.11.0000, Relatora: Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025). Negritei.

Dessa forma, diante dessas considerações, o ato sentencial encontra-se perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, não merecendo reforma.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Tapurah, e mantenho, na íntegra, a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pela Juíza de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025